Tribunal: STF
Processo: RHC 260626
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO DO CONDENADO. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ELEITA. 



    1. Inviável a utilização do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes.



    2. Ausente elemento indicativo de que o recorrente, na discussão acerca da constitucionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal, que autoriza a identificação do perfil genético do condenado, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, o recurso ordinário em habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.